Tribunal: CARF
Processo: 13884.000302/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.000302/2010-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SIDNEY TAFLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000302/2010-10
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000302/2010-10

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01, em que alega, em
síntese, ;que|, o valor considerado pela fiscalização não deve ser tributado por
corresponder a abono pecuniário de férias, de que trata o art. 143 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 08/12/2010, no acórdão 17-46.854, às e-fls. 17 a 19, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 22
a 42 no qual alega, em síntese, que:
 o prazo para pleitear a restituição é de 5 anos contados da data da
retenção indevida, regulado pelo artigo 4 o da instrução normativa 936
de 05-maio-2009;
 retenção ocorreu em 06-fev-2004, o prazo de 5 anos encerraria em 06-
fev-2009 portanto antes da vigência e emissão da própria instrução
normativa 936 (entrou em vigor a partir de maio 2009);
 Assim em fev-2009 o contribuinte não estava autorizado a apresentar
declaração retificadora, pois esta orientações só foram publicadas no
DOU em 06-maio-2009;
 solicita nova analise e julgamento sobre a declaração retificadora
(recibo em anexo).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/02/2011, e-fls. 21, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 16/03/2011, e-fls. 22, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 07), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
manteve a autuação.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000302/2010-10

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000302/2010-10

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000302/2010-10

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Desta forma, o contribuinte não apresentou nenhum prova documental hábil
que possa afastar a incidência da tributação sobre seus rendimentos. Ainda, toda a situação
narrada pelo contribuinte em nada afasta sua conduta de omissão de rendimentos, já que é dever
do contribuinte apresentar seus rendimentos quando do preenchimento da DAA.
Desta feita, mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos:

Conforme previsto no art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de I o de maio de 1943, o abono pecuniário é a faculdade de
o trabalhador converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em pecúnia.
Em outras palavras, é o pagamento feito para o empregado que opta por laborar no
período em que estaria de férias.
A Instrução Normativa RFB n° 936, de 2009, em seu artigo Io , dispõe que os valores
pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da
CLT não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste
Anual.
Art. 1- Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei n- 5.452, de 1- de maio de 1943, não serão' tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
A forma estabelecida pela citada norma para pleitear as restituições do imposto de renda
retido na fonte sobre este rendimento é por meio da apresentação de declaração de
ajuste retificadora, conforme determina o seu art. 2°, abaixo transcrito.
Art. 2- A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1- com -
descante—ée—imposto—de-^renda- na fonte' e que incluiu tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção
indevida, deverá apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da
retenção, excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo
"rendimentos tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos
isentos e não tributáveis", com especificação da natureza do rendimento.
No entanto, a legislação tributária fixa o prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de imposto pago indevidamente. O art. 168 do Código Tributário Nacional
define que h direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data da extinção do crédito.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000302/2010-10

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
(...)
O art. 3 o , da Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, interpretou a norma
acima e consolidou o entendimento de que, no caso de lançamento por homologação,
que é o caso do imposto de renda, a extinção do crédito tributário ocorre no momento
do pagamento antecipado, ou seja, da retenção do imposto de renda na fonte.
Art. 3a Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei.
Regulando especificamente o prazo para reivindicar a restituição do imposto no caso do
abono pecuniário, o art. 4o , da Instrução Normativa 936, de 2009, reafirmou que esse
direito extingue-se em cinco anos contados da retenção do imposto, o-qual ocorre na
data do recebimento do rendimento.
Art. 4° O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida."
No caso concreto em exame, verifica-se que a retenção do imposto de renda, na fonte
incidente sobre o abono pecuniário ocorreu em 06/02/2004 (fls.ll), e a apresentação da
declaração retificadora pleiteando a restituição ocorreu em 16/12/2009 (fls. 03).
Ultrapassado o prazo previsto, encontra-se extinto o direito de o contribuinte pleitear a
restituição.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação,
mantendo o lançamento conforme a notificação de lançamento em tela.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital